Tribunal: STF
Processo: ARE 1307206
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 26, pp. 1-9): 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA Desocupação de imóvel de propriedade privada em situação de risco e a inserção das famílias/pessoas removidas em programa habitacional, com o pagamento de auxílio aluguel, enquanto não contempladas com a habitação definitiva Reconhecida a legitimidade passiva do Município de São Paulo Benefícios habitacionais previstos em normas Possibilidade de pagamento do auxílio aluguel até a inclusão das famílias/pessoas em programa habitacional, respeitando a ordem cronológica e de prioridade de acordo com a situação de vulnerabilidade econômico-social Recurso de apelação não provido. ”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 18 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(…) o v. acórdão recorrido não pode subsistir, sob pena de transformar o Poder Judiciário em administrador da coisa pública, ferindo o princípio da independência entre os Poderes do Estado e a autonomia do ente municipal. (…) no que tange ao dever de alojamento determinado aos ocupantes que não optarem pelo pagamento de auxilio , faz-se fundamental ressaltar que ao Município não compete prover habitação a ocupantes de área de risco. Tem ele, sim, competência comum com a União, os Estados e o Distrito Federal de promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, conforme dispõe o artigo 23, inciso IX da Constituição Federal. Sem dúvida, uma das razões pelas quais a Constituição da República estabeleceu a competência conjunta para tratar da questão da moradia é a de que, inevitavelmente, se um Município prover diretamente moradia a todos aqueles que invadem áreas públicas e privadas (como no caso em apreço), certamente irá atrair para si grande contingente de pessoas, habitantes de outros Municípios, trazendo consigo todo o problema do déficit habitacional que atinge o país.” (eDOC 29, pp. 16- 17).
    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidirem na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 32, pp. 1-2).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 26, pp. 1-9): 
    “... o juízo a quo determinou a desocupação do imóvel, a inclusão das famílias cadastradas pela Municipalidade em programas de atendimento habitacional definitivo, com observação da ordem cronológica e a concessão de vagas em abrigos ou o pagamento de auxílio aluguel, ‘até o atendimento habitacional definitivo’, para as pessoas/famílias consideradas em situação de vulnerabilidade econômico-social determinada pelos critérios expostos a fls. 256 e, quanto aos demais, pelo prazo de 24 meses. A obrigação de proceder com a desocupação de imóvel de propriedade privada imposta judicialmente à Municipalidade já foi realizada, conforme consta às fls. 1.577 e seguintes, e se justificava, conforme acertadamente decidiu a r. sentença, diante da condição de segurança precária do imóvel, implicando em risco à integridade física e à vida dos seus ocupantes e da omissão do Município em cumprir com seu dever-poder de polícia no âmbito habitacional. Quanto à determinação de pagamento de auxílio aluguel às pessoas/famílias desabrigadas, ressalto que o comando do artigo 6º da Constituição Federal, no qual o autor fundamenta sua pretensão, estatui que: ‘São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição’ (g.n.). Não se trata de direito a ser exercido sem considerar a limitações econômicas, por isso, seu exercício não pode ser definido atendendo apenas a critérios individuais, a exigir políticas públicas específicas (programas habitacionais) ou medidas transitórias (aluguel social), ressalvadas situações de risco ou extremas, medidas estas que, no âmbito do Município de São Paulo, estão amparadas na Lei Municipal nº 16.050/14 e na Portaria SEHAB nº 131/15, dentre outras normas.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual nº 16.050/14 e Portaria SEHAB nº 131/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALUGUEL SOCIAL. CHUVAS NA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO EM 2011. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.894/2011 E DECRETOS ESTADUAIS NºS 42.406/2010 E 43.091/2011. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.10.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 889.971, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2015). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. aluguel social. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de violação à reserva de plenário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 909.644-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.10.2015). 
    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.
    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido” (AI 708.667-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma - grifei). 
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)
 “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 
 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. 
 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 
 3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012) 
    Ante o exposto nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
     Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente